Tribunal: TJPA
Processo: 0002677-74.2012.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002677-74.2012.8.14.0015

RECORRENTE: EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0002677-74.2012.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA contra a decisão de pronúncia proferida pela 3.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal. O acusado foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro).

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito requerendo, principalmente, a
IMPRONÚNCIA
do acusado. O argumento central da defesa para a impronúncia era a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que as testemunhas ouvidas em juízo eram indiretas ("ouvir dizer") e que a confissão extrajudicial (em sede policial) não foi ratificada em juízo.

Subsidiariamente, a Defesa solicitou o
afastamento da qualificadora de motivo fútil
, sustentando que não houve produção de prova judicial para corroborar o motivo e que a ausência de motivo não se confunde com motivo fútil.

III. Razões de decidir

Suficiência dos Indícios de Autoria:
A decisão reconhece que o acervo probatório contém um quadro fático mínimo e suficiente para a admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), apesar das testemunhas terem conhecimento contextual ou indireto. Depoimentos em juízo confirmam que o acusado foi a última pessoa vista com a vítima e fugiu no mesmo dia, corroborando a autoria;

Manutenção da Qualificadora (Motivo Fútil):
A exclusão de qualificadoras é medida excepcionalíssima e só é admitida quando manifestamente improcedente ou descabida. A qualificadora (motivo fútil) foi mantida, pois existe suporte probatório — a confissão do Recorrente em sede policial, indicando que o crime foi motivado pelo gasto de R$ 20,00. Ceifar a vida da própria mãe por tal quantia é, em tese, desproporcional e insignificante, configurando motivo fútil. A manutenção da qualificadora impede a usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso em Sentido Estrito e
NEGOU PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Assim, o réu é mantido na condição de pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro (CP); Art. 367 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 413 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 589 do CPPB; Art. 30 do CP.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0; STJ - AgRg no HC: 858662 SC 2023/0358590-4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0002677-74.2012.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: BIA ALBUQUERQUE TIRADENTES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, a qual lhe pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II
(homicídio qualificado:
II - por motivo futil
)
, do Código Penal Brasileiro.

O processo iniciou-se com o oferecimento da
Denúncia
pelo Ministério Público em face de Edivaldo Freitas de Oliveira, que foi acusado de cometer o crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (Homicídio Qualificado por motivo fútil). O crime teria ocorrido em
23 de março de 2012
, onde o acusado, em ambiente residencial, teria matado a vítima aplicando golpes de arma branca (peixeira), sendo a motivação o gasto de R$20,00 que pertenciam a ele.

A denúncia foi
recebida em 27 de setembro de 2012
.

Durante a fase de instrução, houve a
instauração de um incidente de insanidade mental
do acusado. O laudo médico-legal resultante concluiu que o acusado era, ao tempo da ação, capaz de entender o caráter criminoso de sua conduta, permitindo o prosseguimento do feito.

Foram realizadas audiências de instrução e julgamento: em
06 de dezembro de 2013
, ouviu-se a testemunha DENILSON CABRAL DE FREITAS, e em
11 de fevereiro de 2014
, foram inquiridas as testemunhas JULIO COSTA FERREIRA e DENISON DE JESUS FREITAS DA SILVA.

Em audiência realizada em
24 de outubro de 2023
, o Juízo
a quo

decretou a revelia de EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal, em razão de ele ter mudado de endereço sem comunicar ao juízo, determinando que o processo prosseguisse sem sua presença e que as intimações fossem feitas pela imprensa oficial.

Em
06 de março de 2024
, ocorreu a audiência de continuação. O acusado estava ausente (já considerado revel), e as testemunhas LUÍS OTÁVIO BARBOSA DA SILVA e FRANCISCA RIBEIRO FERNANDES também estavam ausentes. Nesta ocasião,
o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas ausentes
, e as partes solicitaram prazo para apresentar alegações finais por memoriais.

O Ministério Público requereu a
PRONÚNCIA
do acusado, sustentando haver materialidade inconteste e indícios de autoria suficientes, baseados na confissão em sede policial e nas provas de que ele foi a última pessoa vista com a vítima.

A Defensoria Pública requereu a
IMPRONÚNCIA
, alegando que não havia indícios suficientes de autoria, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo eram indiretas ("ouvir dizer") e que a confissão extrajudicial não foi ratificada em juízo. Subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

A
Sentença de Pronúncia
foi proferida em
05 de julho de 2024

PRONUNCIANDO
o réu como incurso na pena do art. 121, §2º, II, do Código Penal (motivo fútil), para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contra essa decisão, a Defensoria Pública interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RSE)
em
25 de julho de 2024
, requerendo a impronúncia ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo fútil.

No dia
5 de setembro de 2024,
o juiz primevo
recebeu o Recurso em Sentido Estrito.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
em
03 de outubro de 2024
, pugnando pelo desprovimento total do recurso e pela manutenção da sentença de pronúncia.

Em
25 de outubro de 2024
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira emitiu parecer opinando pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

DA IMPRONÚNCIA DO ACUSADO POR AUSENCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA

A decisão de pronúncia constitui mero
juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), e não um juízo de certeza (
judicium causae
). Para que o acusado seja pronunciado, a lei exige que o juiz se convença da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, conforme o Art. 413 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o requisito da materialidade é
certo e inconteste
. O crime de Homicídio Qualificado teve sua materialidade demonstrada por perícias, sobretudo o Laudo de necropsia, que atestou a morte da vítima
DEUZA MARIA FREITAS DA SILVA
devido a anemia aguda causada por hemorragia externa provocada por diversos ferimentos incisos.

Quanto aos indícios de autoria, que são o cerne da irresignação defensiva, verifica-se que o acervo probatório apresenta um
quadro fático probatório mínimo e suficiente para a admissibilidade da acusação
.

Embora a Defesa argumente que as provas judicializadas se resumem a testemunhos indiretos e que a confissão extrajudicial (onde o réu alegou ter matado a mãe por ela ter gasto R$ 20,00) não foi ratificada em juízo, o Juízo de pronúncia utilizou os depoimentos colhidos em contraditório que
corroboram e confirmam
a autoria:

1.

JULIO COSTA FERREIRA
, companheiro da vítima, ouvido em juízo, afirmou que o acusado
EDIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA
estava com a vítima dentro de casa na quinta-feira anterior ao fato e que, ao ir à casa no sábado de manhã, o próprio acusado o atendeu e disse que a vítima não estava. Júlio Costa Ferreira também disse que não tinha dúvidas de que o acusado praticou o crime contra a mãe, inclusive porque ele fugiu no mesmo dia;

2.

DENISON DE JESUS FREITAS DA SILVA
, filho da vítima, ouvido em juízo, informou que soube pelo tio que a mãe e o irmão (Recorrente)
saíram juntos de um bar e foram juntos para a
kitnet
na noite do ocorrido;

3.

DENILSON CABRAL DE FREITAS
, irmão da vítima, ouvido em juízo, soube por uma vizinha que o acusado se encontrava na frente da casa da vítima antes do crime demonstrando os
indícios mínimos
necessários de autoria. Tais elementos, ainda que contextuais e não de autoria direta, são suficientes, nesta fase, para
direcionar o julgamento da causa para o Tribunal do Júri
.

A alegação da Defesa de que a dúvida deve ser resolvida em favor do réu (
in dubio pro reo
) e a crítica à aplicação do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia não podem ser acolhidas.

Embora o tema seja objeto de debate doutrinário, a
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Superior determina que, no
judicium accusationis
, fase de mera admissibilidade da acusação, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesta fase, não se busca a certeza da culpabilidade, mas sim a probabilidade de autoria. Havendo indícios que permitam duas teses — a de autoria e a de não autoria — a
dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade
, transferindo-se a análise aprofundada das provas e a solução da dúvida razoável para o
Tribunal do Júri
, que é o Juiz Natural e constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.

3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Conforme afirmado na sentença, há um
conjunto mínimo de provas
que direcionam para a responsabilidade penal do denunciado, o que basta para pronunciar o réu, nos termos do art. 413 do CPP.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL

O Recorrente foi pronunciado pelo crime de Homicídio Qualificado por
motivo fútil
, sendo a qualificadora fundamentada no fato de o crime ter sido cometido porque a vítima, sua mãe,
teria gasto o valor de R$ 20,00 (vinte reais)
que lhe pertencia.

A defesa requer o afastamento dessa qualificadora, alegando que não foi produzida
nenhuma prova judicial
para corroborar tal entendimento e que a ausência de motivo não caracteriza motivo fútil.

Contudo, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia constitui medida excepcionalíssima e só é admitida quando as mesmas se mostrarem
manifestamente improcedentes
ou descabidas. Havendo
qualquer suporte probatório
, ainda que mínimo, a qualificadora deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

No presente caso, o suporte probatório da qualificadora não pode ser considerado manifestamente improcedente, haja vista a existência de um elemento informativo claro quanto à motivação do crime:

1.

Confissão e Motivação:
O próprio Recorrente
confessou em sede policial
ter cometido o delito, indicando que a motivação foi o gasto de
R$ 20,00
que lhe pertenciam;

2.

Qualificação Jurídica:
Uma motivação de tal natureza — ceifar a vida da própria mãe por causa do gasto de uma quantia insignificante de R$ 20,00 — é, em tese,
insignificante e desproporcional
à natureza do crime praticado, configurando, pelo menos em juízo provisório, o motivo fútil.

Embora a Defesa discuta a validade da confissão extrajudicial e a fragilidade de prova judicial direta sobre o motivo, a
confissão do Recorrente quanto à motivação
, somada aos indícios de autoria, é suficiente para sustentar a qualificadora nesta fase processual.

Em consonância com a jurisprudência, o juízo de pronúncia é regido pelo princípio do
in dubio pro societate
, o qual impõe que, na dúvida, a matéria fática, incluindo a incidência de qualificadoras, seja submetida ao
Tribunal do Júri
, o Juiz Natural e Constitucionalmente competente para os crimes dolosos contra a vida. Assim:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 858662 SC 2023/0358590-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Retirar a qualificadora neste momento processual significaria usurpar a competência constitucional do Júri para avaliar se a motivação de R$ 20,00 se enquadra na futilidade. Existindo elementos nos autos que dão suporte à qualificadora, a sua manutenção é obrigatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025